Tribunal: TJDFT
Processo: 0724230-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. AFASTAMENTO DO LAR CONJUGAL. TERMO FINAL. DESNECESSIDADE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA AUTORA. EMPRESA. ACORDO DE ALIMENTOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO VERIFICADA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Não se extrai da documentação acostada ao recurso o acervo necessário para a concessão da tutela pleiteada, sobretudo quando não demonstrada a probabilidade do direito alegado ou a urgência da medida pleiteada.

3. No que tange ao pedido de afastamento do réu do lar, verifica-se que o provimento dessa medida no âmbito do Juizado Especial de Violência Doméstica é suficiente para obstar o perigo de dano alegado pela agravante.

4. Na estreita via do presente instrumento, não se vislumbram elementos da probabilidade do direito da agravante quanto à exibição de documentos referentes à negociação e recebimento de valores da sociedade empresarial, ao cumprimento de acordo de alimentos não assinado pelo agravado e à abstenção do agravado de realizar qualquer negociação referente à empresa sem prévia autorização da agravante até a partilha dos bens.

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.